Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ANTÔNIO VASCONCELOS CALDEIRA, em face do pronunciamento da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou seus embargos de declaração. Na origem, cuida-se de ação de reparação por danos materiais c/c danos morais, ajuizada por EVA CAROLINE DIAS BRAZ. Em contestação, FRANCISCO requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Em 17/09/2021, o Juízo proferiu despacho em que facultou à parte “o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo”. (ID 103448921 – autos originários 0704901-49.2020.8.07.0017). Oposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que “a resposta dos embargos fora “genérica”, ao informar que o despacho ora embargado não padece de qualquer vício” e que a decisão não foi fundamentada. Aduziu que “é um direito inerente ao requerido saber o motivo fundamentado de sua negativa a gratuidade de justiça”. Assim, requereu a cassação da decisão, para que o juízo fundamente os motivos que o levaram a entender pela negativa da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto em face do ato judicial proferido nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face de despacho que requereu a apresentação de documentos necessários para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Ao contrário do que a parte embargante pretende fazer crer, não padece o despacho ora embargado de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário ao esposado pelas partes não enseja a oposição de embargos de declaração, mormente pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão ou contradição para os fins de oposição do recurso em apreço. Assim, tendo os embargos de declaração unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando o despacho proferido eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo o despacho proferido, pelos seus próprios fundamentos.” Com efeito, no caso em apreço, o recurso não merece seguimento, porque manifestamente inadmissível. Entre as características dos embargos declaratórios, é seu caráter integrativo, de modo que sua decisão objetiva conferir clareza, congruência e inteligibilidade a eventual ato judicial que padeça dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. O ato embargado sequer tem a natureza de decisão, o que, à luz da norma procedimental, sequer comportaria a oposição deste recurso. Até porque recurso pressupõe decisão desfavorável a ser combatida. Contudo, parte da doutrina, numa compreensão mais liberal, entende ser cabível esse instrumento para afastar eventuais vícios dificultem da compreensão do ato judicial. Mas ainda que se compartilhasse desse entendimento, o ato que apreciasse o pedido de correção do defeito não teria natureza diversa daquela afeita ao próprio ato que padeceria dos vícios alegados. Ou seja, se o ato judicial é despacho, o ato que apreciar o pedido de correção de eventual contradição, omissão ou obscuridade será igualmente ato ordinatório, sob pena de se admitir que o mero pedido ou a retificação altere sua natureza processual. De qualquer sorte, consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma de ato que se limitou a rejeitar o pedido de retificação do despacho, o qual facultou à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos da gratuidade de justiça. Enfim, não se deferiu, tampouco indeferiu a gratuidade de justiça. Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilada após a decisão que, de fato, analisar o pedido e caso o resultado lhe seja desfavorável. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova. II. Não sendo hipótese de agravo de instrumento, a insurgência deve ser arguida mediante preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1188393, 07224283620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Oficie-se o juízo a quo, encaminhando cópia desta decisão. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, quarta-feira, 10 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator